Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724291-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DUARTE AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO CARLOS DUARTE contra acórdão de ID 44093142 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI. Em petição de ID 45734636, a agravada requer a “suspensão do feito e dos atos executórios com imediata liberação de valores ou bens eventualmente objetos de contrição”, alegando o deferimento do processamento de sua recuperação judicial perante o juízo da Vara Especializada em Falências e Recuperações Judiciais do Foro de Brasília, processo n. 0729417-71.2022.8.07.0015, em decisão datada de 5 de abril de 2023. Tendo em vista novas informações trazidas aos autos, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste acerca do documento de ID 45734636, nos moldes do art. 10 do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 16:30:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador